Tribunal: TJDFT
Processo: 0003506-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0003506-73.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE BRITTO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 26943456). Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES